Tribunal: TJDFT
Processo: 0789660-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0789660-70.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO MIRANDA NAVES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente foi regularmente intimado para comprovar o direito ao benefício legal e não se manifestou no prazo estabelecido, e tampouco comprovou o pagamento das despesas recursais, dando azo ao reconhecimento da deserção. Assim, nada a prover quanto ao pedido formulado. Intimem-se. Após, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006